Tribunal: TJDFT
Processo: 0752848-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não verificadas as alegadas omissões e obscuridades na decisão colegiada, as quais estariam centradas, segundo a embargante, na “indubitável violação” aos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade (utilização de metodologias diferenciadas), bem como às disposições editalícias, tudo a redundar no patente prejuízo à candidata que, não somente já se encontra no desempenho de suas funções como Praça da PMDF (por força de liminar em agravo de instrumento), como teria obtido nota máxima no TAF da Academia.
II. O acórdão ora revisto, ao confirmar a sentença por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46), elencou pormenorizadamente as razões do convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora abordados, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte ora embargante: (a) a embargante não teria alcançado o índice mínimo exigido no específico teste de corrida, cujos critérios objetivos se encontram expressamente previstos em edital (2.200 metros, em 12 minutos (item III da ementa); (b) a detalhada análise das circunstâncias (item V da ementa) permite concluir pela ausência de prejuízo derivado da circunstância (“aglutinação das candidatas” não teria dado causa ao não atingimento do marco previsto em edital); (c) objeto de exame é o teste de aptidão física no dia e hora designados pelo certame, e não em outras situações (dias) em que a recorrente porventura tenha conseguido realizar regularmente o exercício de corrida (como o TAF realizado na Academia da PMDF – item VI da ementa; e (d) não se admite a aplicação da teoria do fato consumado aos casos de posse em cargo público por decisão judicial precária, porquanto não se mostra compatível com o sistema constitucional de acesso aos cargos públicos (prevalência do interesse público – item VIII da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, tampouco para rediscutir o mérito no intuito de alterar a decisão do órgão colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1.022, I e II).
V. Embargos conhecidos e rejeitados.